Tribunal: TJMT
Processo: 1027607-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027607-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), J. M. B. - CPF: 108.651.801-21 (AGRAVADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATIANE MACIEL - CPF: 011.924.141-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil.
Agravo de instrumento
.
Fornecimento de
tratamento multidisciplinar
.
Método aba.
Terapias disponibilizadas pelo sus.
Recurso
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento
interpost
o
pelo
Estado de Mato Grosso contra
decisão
que
deferiu
a
tutela de urgência para
determinar
aos
entes estadual e municipal, solidariamente, o fornecimento, em rede pública ou privada, de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2.
Há
uma questão em discussão: (i)
definir se é possível impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o custeio de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA, não incorporado ao Sistema Único de Saúde, sem a comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O fornecimento de tratamento ou procedimento não incorporado às políticas públicas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106
.

4. O método ABA não foi incorporado ao rol de terapias ofertadas pelo SUS, inexistindo consenso científico que comprove sua superioridade sobre as terapias convencionais de natureza psicossocial, comportamental, ocupacional e fonoaudiológica já disponíveis na rede pública.

5.
O laudo médico apresentado limita-se a indicar a metodologia pretendida, sem demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS ou situação de urgência que exija o tratamento requerido.

IV Dispositivo e tese

6
.
Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
Não é cabível a imposição judicial de tratamento pelo método ABA sem comprovação de sua superioridade científica e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 17 e 19-Q; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); CNJ, Enunciados 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento

interpost
o
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
decisão
proferida pelo
J
uízo da

Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT,
na

ação de obrigação de fazer
, autos

n
.
1021843-05.2025.8.11.0015, que deferiu
a
tutela de urgência para determinar que o
agravante e o Município de Sinop
, solidariamente, disponibilizassem em favor da parte autora, no prazo de 10 dias,
em rede pública ou privada,
tratamento multidisciplinar com metodologia ABA, consistente em: Fisioterapia com ênfase em Psicomotricidade (2h/semana); Terapia Psicológica (3h/semana); Terapia Ocupacional (2h/semana);
Fonoterapia
(3h/semana) e Acompanhamento Psicopedagógico (1h/semana).

Nas razões recursais, o

Estado de Mato Grosso

sustenta, em síntese
, que não foram cumpridos os
requisitos cumulativos firmados no Tema 106 do STJ
, uma vez que não há urgência na situação,
inexistindo
relatório
médico circunstanciado com menção expressa de risco imediato
, destacando que se trata de serviço eletivo
e não foram extrapolados os prazos razoáveis para atendimento administrativo
.

Argumenta que
o método ABA não é fornecido pelo SUS e não foi comprovada sua superioridade ou a ineficácia dos tratamentos convencionais disponíveis
, bem como
não houve comprovação da incapacidade financeira da parte autora
e de seus familiares para arcar com as terapias pleiteadas.

Além disso, aduz que
a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento é do Município de Sinop.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma de decisão recorrida

(Id
3
07284359
).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (Id 30
7700860
).

Em contrarrazões, a agravada pleiteia o não provimento do recurso,
sustentando a necessidade e urgência do tratamento prescrito, a comprovação da incapacidade financeira e a responsabilidade solidária dos entes públicos
(Id 315386865).

O
Município de Sinop

Em
bora
, por sua vez
,
nas respectivas
contrarrazões
, pugna pelo
não provimento do
agravo, d
efendendo que o direcionamento da obrigação deve ser feito ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo

(Id
3
1
9966881
)
.

A PGJ
manifestou-se pelo
parcial

provimento do recurso
,
para compelir os entes públicos a fornecer as terapias conforme os padrões já estabelecidos pelo SUS, com direcionamento preferencial ao Município de Sinop

(Id
3
20708879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
d
o

R
ecurso
, uma vez que

fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer
c/c
pedido de tutela específica (autos n.

1021843-05.2025.8.11.0015
) contra o Estado de Mato Grosso
e o Município de Sinop
, a fim de fornecer
tratamento especializado
por meio do método ABA
, por apresentar quadro de
Transtorno do Espectro Autista sem Transtorno do

Desenvolvimento Intelectual e com Transtorno de Linguagem associado a comorbidade

do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade apresentação combinada
(CID10: F90.0 / F
84.0, CID11: 6A05.2/ 6A02.0), conforme laudo médico.

Em
31
.
7
.2025,
o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar
ao
s
ente
s
esta
dual
e municipal
que,
solidariamente,
no prazo de
10
dias,
disponibilizassem,

em rede pública ou privada, tratamento multidisciplinar com metodologia ABA,

“
conforme a quantidade de sessões indicadas no laudo médico acostado aos autos (id. 202334634): (i) Fisioterapia com ênfase em Psicomotricidade; (
ii
) Terapia Psicológica; (
iii
) Terapia Ocupacional; (
iv
)
Fonoterapia
e (v) Acompanhamento Psicopedagógico
”

(Id 2
02878054
–
PJe

1021843-05.2025.8.11.0015
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
do recurso
.

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que
não foram atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ, pois não há urgência comprovada nem relatório médico detalhado indicando risco imediato, tratando-se de procedimento eletivo dentro dos prazos administrativos.

Sustenta ainda que o método ABA não é ofertado pelo SUS, não havendo prova de sua superioridade ou da ineficácia dos tratamentos convencionais. Argumenta também que não foi demonstrada a incapacidade financeira da parte autora ou de sua família para custear as terapias.

Por fim, afirma que a responsabilidade principal pelo fornecimento do tratamento é do Município de Sinop.

Após a detida análise das alegações trazidas, verifico que a pretensão
merece amparo
.

O ponto central da controvérsia reside na pretensão de fornecimento de tratamento multidisciplinar com metodologia específica (ABA), não incorporada às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

A
Psicoterapia ABA (
Applied

Behavior

Analysis
) constitui metodologia especializada para tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, demandando profissionais altamente capacitados e estrutura específica, características típicas de procedimentos de alta complexidade.

No presente caso, a autora, menor de
4
anos e 9 meses, foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
(TE
A
)
e
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
, sendo pre
scrito pela médica:

“
-FISOTERAPIA COM ÊNFASE EM PSICOMOTRICIDADE

-TERAPIA PSICÓLOGA ABA -3H/SEMANA

-TERAPIA OCUPACIONAL ABA-2H/SEMANA

-FONOTERAPIA - 3 H/SEMANA

ABA- 2H/SEMANA

-ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGI - 1H/SEMANA
.
”

No entanto, conforme os critérios consolidados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e nas orientações do Conselho Nacional de Justiça, o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos
específicos, os quais não foram adequadamente preenchidos no caso concreto.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) – Parecer n. 3
789
/2025 (Id 2
02817189
–
PJe

1021843-05.2025.8.11.0015
) é categórico ao esclarecer que não há evidências científicas suficientes para sustentar a superioridade do método ABA sobre as alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde.

Conforme destacado pelo NAT:

“Todos os estudos apresentavam alto risco de viés, especialmente em relação à ausência de randomização, sigilo de alocação e cegamento tanto de participantes quanto de avaliadores, o que classifica a evidência como de baixa ou muito baixa qualidade.”

E
mais,

“(...) os estudos analisados ainda pecam por serem pouco rigorosos e de baixa qualidade, não se podendo definir se alguma terapia é superior a outra, ou mesmo qual o agente responsável pela sua implementação (cuidador, professor, terapeuta ou combinação deles), a duração de tratamento e a frequência semanal são os mais indicados.”

O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde são expressas ao afirmar que
“
revisões sistemáticas dão suporte aos
benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro
”
.

O
s estudos que compararam a abordagem ABA com outras propostas terapêuticas concluíram que não há evidência que corrobore a superioridade da ABA sobre as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, além de apresentar alto custo individual.

O NAT concluiu que:

“(...) de acordo com os resultados dos ensaios clínicos randomizados existentes até o momento benefícios e riscos do ABA estruturado para o tratamento de pessoas com TEA, quando comparado a nenhum tratamento, lista de espera, ou outras psicoterapias são incertos. Essa incerteza é devida à baixa qualidade metodológica e ao alto risco de viés destes estudos, desfechos e ferramentas utilizadas para mensurar os efeitos deste método, à imprecisão dos resultados numéricos apresentados e a incompletude das informações relatadas nos ECR incluídos.”

O
Sistema Único de Saúde disponibiliza as terapias adequadas ao tratamento de pessoas com TEA, incluindo psicoterapia comportamental, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia
, tendo o NAT sido favorável
“ao atendido no Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado e no CAPS
.
”
.

O documento técnico é claro:
“A
Conitec
não se limita a uma recomendação única sobre o método ABA, mas sim a um posicionamento mais amplo que considera a importância da ABA como um método eficaz”
,
ressaltando a necessidade de
“ser utilizado em conjunto com outras abordagens terapêuticas, de forma individualizada e considerando as necessidades específicas de cada paciente”
.

Consta do parecer técnico, ainda, que
“não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com Transtorno de
Espectro Autista
”
, consignando que a escolha deve considerar
“efetividade e segurança”
, além da necessidade de ser
“tomada de acordo com a singularidade de cada caso”
.

Relevante destacar que o recente parecer técnico-científico elaborado pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês, solicitado pelo CNJ em novembro de 2024, concluiu que
“
os benefícios e riscos do ABA estruturado para o tratamento de pessoas com TEA, quando comparado a nenhum tratamento, lista de espera, ou outras psicoterapias são incertos
”
.

Nos termos do Enunciado 14 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ:

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

O s laudo s médico s apresentado s
aos autos
(Id
20
2334634 e Id 202334635
–
PJe

1021843-05.2025.8.11.0015
) não preenche
m
o critéri
o
de fundamentação circunstanciada exigido pela jurisprudência consolidada. Não há demonstração concreta de que foram testadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ou que estas se mostraram ineficazes para o caso específico d
a
menor, consta apenas a prescrição e descrição das terapias
, ressaltando a metodologia escolhida (ABA).

Conforme estabelecido no Tema 106 do STJ, é requisito
cumulativo
, dentre outros, a
“
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”
.

No presente caso, o primeiro requisito não foi adequadamente demonstrado, configurando óbice intransponível ao deferimento do pleito.

Com razão o
agravante
quando sustenta a
reforma da decisão agravada
. O caso enquadra-se perfeitamente na hipótese do Enunciado 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ:

Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios:

I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial;

II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off
label
ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;

III)
os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas
.
(
destaquei
).

Com efeito, embora
se trate de terapias e não de medicamentos, os critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ aplicam-se por analogia às demandas que envolvem tratamentos não incorporados ao SUS, exigindo-se: (i) comprovação da imprescindibilidade do tratamento; (
ii
) demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; e (
iii
) incapacidade financeira.

No presente caso, não
fico
u demonstrada objetivamente a ineficácia das terapias multidisciplinares já ofertadas pelo SUS, nem a superioridade científica do método ABA, limitando-se a prescrição médica a indicar a necessidade do tratamento sem fundamentação técnica robusta,
correlata a singularidade do caso,

conforme supramencionado.

A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a existência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, associada à ausência de demonstração científica de superioridade do tratamento pleiteado, conduz à improcedência da demanda.

Em situação semelhante em que foram pleiteadas terapias por meio do método ABA
este Tribunal
assim
decidiu:

(...) em relação às terapias pleiteadas (ocupacional e acompanhamento com fonoaudiólogo), considerando que há opções de serviços de reabilitação cobertos pela rede SUS aptos a suprir as necessidades de pacientes com comprometimentos neurológicos como o da parte autora, importa que seja facultada à Administração a disponibilização de tratamentos já regulados em seus serviços referenciados de terapia. (TJMT, AC 1002384-46.2023.8.11.0028, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.7.2024)

Por tais razões, não vejo a imprescindibilidade da
s terapias pleiteadas
ser
em
realizada por meio do método ABA, notadamente porque a criança não fora submetida a qualquer tipo de tratamento, não tendo sido demonstrado no relatório médico a ineficiência dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

Outrossim,
os documentos médicos anexados
ao feito
não descrevem situação clínica atual de agravamento iminente, tampouco indicam risco concreto à vida ou à integridade funcional da
autora.

Com efeito, a
imposição judicial de metodologias específicas sem comprovação científica de superioridade compromete a racionalidade do sistema e pode prejudicar a alocação eficiente de recursos destinados à coletividade.

Consoante delineado na decisão anterior, a
manutenção da decisão agravada compromete gravemente o planejamento orçamentário do ente federativo e viola o princípio da isonomia, ao conceder tratamento privilegiado a um jurisdicionado em detrimento da coletividade que depende das políticas públicas estruturadas.

A judicialização da saúde deve ser exercida com parcimônia, respeitando as políticas públicas estruturadas e os critérios da medicina baseada em evidências, para evitar que decisões individuais comprometam o atendimento da coletividade.

Nesse contexto, conforme orientação do NAT, entendo que deve ser
reformada a decisão agravada,
diante da ausência de incorporação do método ABA ao SUS e da inexistência de evidências científicas robustas de sua superioridade
, além da ausência de laudo médico fundamentado e circunstanciado que demonstre a necessidade do tratamento terapêutico especializado de acordo com o método ABA
, em detrimento das terapias disponibilizadas pelo SUS.

Ante
todo
o exposto,
em dissonância do parecer
ministerial,

dou

provimento

ao
R
ecurso
para
reformar a decisão agravada, revogando

a tutela antecipada concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025